Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão no 1982648, que deu provimento ao recurso de apelação para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão na dosimetria da pena quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (ii) obscuridade na dosimetria da pena quanto à incidência de causa de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22).
4. Na fase judicial “o réu relatou que não é verdadeiro o fato narrado na denúncia; contou que sua mãe tem um restaurante em frente à distribuidora, no bloco G, do outro lado da pista; o depoente trabalhava no restaurante, o pessoal da distribuidora é conhecido da família do depoente; na hora da abordagem estava com sua esposa cortando alimento para o pessoal da distribuidora; não houve abordagem de trânsito; a viatura parou e abordou três rapazes que estavam atrás do depoente; neste momento, um policial viu o depoente, apontou a arma e disse para ele ir até a guarnição; a faca não estava na cintura, mas ao lado da perna, na calça; a faca inteira estava por dentro da roupa do depoente, de modo que não dava para ver; em nenhum momento disse para os policiais que a arma era para sua defesa; o fato aconteceu por volta das 21h” (ID 68277564 - Pág. 2)”.
5. Diante desse contexto, considerando que o réu não confessou o porte de arma branca, não se justifica o reconhecimento da atenuante.
6. Por outro lado, não configura obscuridade ou julgamento extra petita o reconhecimento de ofício de causa de aumento de pena, sobretudo quando determinada por lei. Vale citar: Acórdão 1351614, 0702646-60.2020.8.07.0004, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2021, publicado no DJe: 07/07/2021.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 81, § 5o, da Lei no 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22; TJDFT, Acórdão 1351614, 0702646-60.2020.8.07.0004, Rel. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 28/06/2021.